Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO CONSENSUAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, colacionada aos autos Escritura Particular de Cessão de Crédito na qual a exequente e seus patronos, com a anuência da executada, cederam a terceiro a totalidade os créditos buscados no cumprimento de sentença.
2. Cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor cede a terceiro sua posição na relação obrigacional, aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e cessionário), qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual, que se vincula às regras comuns de existência, validade e eficácia dos atos jurídicos. 2.1. Para que a cessão de crédito produza efeitos em relação ao cedente e ao cessionário basta a simples manifestação de vontade, independentemente da confecção de qualquer instrumento. Já em relação a terceiros, o Código Civil, em seu art. 288, estabelece que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654."
3. No caso dos autos, como definido na decisão agravada, desnecessária homologação da cessão de crédito para que o negócio jurídico produza efeitos entre os cedentes e a cessionária, contrato existente, válido e eficaz e suficiente para comprovar que a exequente e seus patronos cederam seus créditos reconhecidos no título exequendo à cessionária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.